Tribunal: TJMT
Processo: 1004509-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004509-42.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE
FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1001795-41.2021.8.11.0055, em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 129, §9o e art. 147, ambos do Código Penal, perpetradas em face de sua ex-companheira, a ofendida Camila de Jesus Malinski.
O firmatário do remédio heroico inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10/03/2021 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados perante o juízo singular, o que, no entender do causídico, configura violação ao direito de locomoção do increpado e enseja a concessão do writ, inclusive liminarmente.
Nessa ordem de ideias, invoca a excepcionalidade da prisão preventiva e os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo agente, para apontar a inidoneidade da fundamentação empregada tanto no decreto segregatício quanto nas decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória, pois afirma estarem lastreadas unicamente na gravidade abstrata dos crimes e em argumentos genéricos que não se prestam a demonstrar de maneira objetiva o periculum libertatis (art. 312 do CPP), notadamente porque afirma que em casos envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a prisão preventiva tem por escopo assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, não bastando a mera existência de “materialidade e indícios de autoria” para justificar a imposição da cautelar extremada, tal como fez o magistrado singular.
Acrescenta, ainda sob essa perspectiva, que não se sustenta o argumento de reiteração delitiva apontado pela autoridade judiciária na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, na medida em que, conquanto o paciente efetivamente responda a uma ação penal pela suposta prática do crime de estupro em face da mesma vítima, após o fato que desencadeou a propositura da ação, o casal voltou a se relacionar amorosamente após uma breve interrupção, a demonstrar que o favorecido nesta ordem não ostenta periculosidade, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Como segunda vertente, sustenta a inexistência de hipótese autorizadora do art. 313 do CPP, uma vez que para além de os crimes imputados serem punidos com detenção, a soma das penas máximas abstratamente previstas não supera o patamar de 04 (quatro) anos e, embora envolvam violência doméstica e/ou familiar, não houve prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência, na medida em que foram fixadas concomitantemente à decretação da prisão do paciente.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que lhe seja restituída a liberdade de locomoção, com a expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 80090470 ao ID 80090477.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade manifesta ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, à vista dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
E assim concluo porque, em uma análise perfunctória dos pronunciamentos judiciais combatidos, constato que, aparentemente, a MM.a Juíza de primeiro grau justificou a imposição e manutenção da custódia cautelar na existência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva [fumus comissi delicti]; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a gravidade concreta das condutas evidencia a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida (ID 80090471, p. 04), argumentos que, ao menos em princípio, são suficientes para justificar a manutenção do ergástulo.
Demais disso, a d. magistrada singular ressaltou que as restrições menos gravosas seriam inócuas à contenção do aparente espírito transgressor da Lei ostentado pelo paciente, que “responde a uma Ação Penal de n.o 1000589-89.2021.811.0055 pela prática, em tese, dos crimes estupro, ameaça, vias de fato e perturbação, todos contra a mesma vítima, qual seja, Camila de Jesus Malinski, demonstrando sua reiteração delitiva” (sic – ID 80090471, p. 04).
A propósito, em consulta ao andamento da ação penal n.o 1000589-89.2021.811.0055, disponível no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), constatei que, naqueles autos, aparentemente, também foram deferidas medidas protetivas de urgência em prol da ofendida Camila de Jesus Malinski; e conquanto não seja possível afirmar, estreme de dúvidas, se tais providências protetivas ainda estão vigentes e tampouco se o increpado foi de fato intimado acerca de sua fixação, é certo que tais circunstâncias indicam que, possivelmente e ainda que por fatos distintos, a novel decretação da prisão preventiva do favorecido nessa ordem encontra suporte na condição de admissibilidade do art. 313, inc. III do CPP, a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que o impetrante tenta incutir.
Nesse sentido:
“Por fim, importante gizar que [e]mbora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313 , inciso III , do Código de Processo Penal , é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” (AgRg no HC 472.264/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). Grifei.
Desta feita, à primeira vista, as decisões combatidas não se revelam de todo absurdas, carentes de fundamentação ou mal motivadas, motivo pelo qual a análise exauriente e conclusiva acerca da idoneidade da fundamentação despendida e do efetivo preenchimento dos requisitos legais cabe ao juiz natural do habeas corpus, que é a Terceira Câmara Criminal.
Enfim, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar ou a sua substituição liminar por restrições diversas do cárcere, mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente apresentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
E sendo evidente que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar do writ confundem-se com o próprio mérito da ação constitucional, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, esclarecendo se anteriormente ao decreto da prisão preventiva do paciente vigiam medidas protetivas de urgência em prol da vítima e das quais ele estivesse ciente.
Friso, por oportuno, que tais informações devem ser prestadas nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator